Tribunal: TJES
Processo: 5000947-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000947-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JEAN PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Jean Pereira da Silva contra decisão da 5ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco J. Safra S.A. (proc. nº 5033261-82.2024.8.08.0048), deferiu liminar para apreensão de bem objeto de contrato de financiamento. O agravante pleiteia a reforma da decisão sob o argumento de que a mora estaria descaracterizada diante da abusividade contratual consistente na capitalização diária de juros sem a devida informação sobre a taxa diária, violando o dever de informação previsto no CDC. Requereu, ainda, efeito suspensivo ao recurso, já concedido em decisão liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros descaracteriza a mora do devedor, impedindo o deferimento da medida liminar de busca e apreensão; (ii) estabelecer se é possível manter o benefício da gratuidade de justiça diante da alegação de hipossuficiência do agravante e da contratação de advogado particular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de indicação da taxa diária de juros no contrato de financiamento bancário impossibilita a verificação transparente da evolução da dívida, violando o dever de informação do fornecedor, conforme exigido pelo Código de Defesa do Consumidor e pela jurisprudência consolidada do STJ.

4. A jurisprudência do STJ admite a capitalização diária de juros desde que a taxa diária esteja claramente indicada no contrato, o que não ocorreu no caso, ensejando a descaracterização da mora, pressuposto essencial para a concessão da liminar de busca e apreensão.

5. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, não foi elidida por prova robusta em sentido contrário. A contratação de advogado particular não impede, por si só, a concessão da gratuidade de justiça.

6. A inadimplência atual do agravante e a ausência de prova de capacidade financeira reforçam o estado de hipossuficiência alegado, justificando a manutenção do benefício da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de indicação expressa da taxa de juros diária em contrato com previsão de capitalização diária viola o dever de informação e descaracteriza a mora do devedor-fiduciário.

2. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada nos termos do art. 99, § 3º, do CPC só pode ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário.

3. A contratação de advogado particular não afasta, por si só, o direito à gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 3º e 4º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; CDC, arts. 4º, 6º, III, e 46.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2276511/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.08.2023, DJe 18.08.2023;
STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.10.2020, DJe 29.10.2020;
TJES, AI nº 5004981-51.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 17.10.2024;
TJES, AI nº 5003366-26.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernanda Correa Martins, j. 19.09.2024;
TJES, AI nº 020199000561, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 14.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JEAN PEREIRA DA SILVA
em face da decisão proferida pelo D. Juízo da 5ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
BANCO J. SAFRA S.A.
em desfavor do ora Agravante (processo de n.º
5033261-82.2024.8.08.0048
), deferiu a medida liminar de busca e apreensão requerida na petição inicial.

Em suas razões recursais (ID 11900811), o Agravante pleiteia a reforma de decisão objurgada, tendo em vista que a mora, requisito para deferimento da liminar em busca e apreensão (Decreto-Lei nº 911/69), restou descaracterizada, em razão da abusividade da capitalização dos juros inserida no contrato, tendo em vista a ausência de informação a respeito da taxa diária de juros, o que viola o direito do consumidor à informação clara.

Dessa forma, aduz que o recurso deve ser recebido com efeito suspensivo, haja vista a demonstração do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, a fim de obstar o prosseguimento da medida liminar deferida.

Decisão liminar de ID 11931663, ocasião em que foi deferido o

pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões ao Agravo de instrumento, no ID 12350221.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 26 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JEAN PEREIRA DA SILVA
em face da decisão proferida pelo D. Juízo da 5ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
BANCO J. SAFRA S.A.
em desfavor do ora Agravante (processo de n.º
5033261-82.2024.8.08.0048
), deferiu a medida liminar de busca e apreensão requerida na petição inicial.

Em suas razões recursais (ID 11900811), o Agravante pleiteia a reforma de decisão objurgada, tendo em vista que a mora, requisito para deferimento da liminar em busca e apreensão (Decreto-Lei nº 911/69), restou descaracterizada, em razão da abusividade da capitalização dos juros inserida no contrato, tendo em vista a ausência de informação a respeito da taxa diária de juros, o que viola o direito do consumidor à informação clara.

Dessa forma, aduz que o recurso deve ser recebido com efeito suspensivo, haja vista a demonstração do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, a fim de obstar o prosseguimento da medida liminar deferida.

Decisão liminar de ID 11931663, ocasião em que foi deferido o

pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões ao Agravo de instrumento, no ID 12350221.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

E, neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser provido.

Inicialmente, cumpre destacar a insurgência do agravado contra a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob o argumento de que o agravante contratou advogado particular e assumiu obrigação contratual de valor expressivo, o que seria incompatível com o estado de hipossuficiência.

Contudo,
a tese do agravado não merece prosperar
.

O direito à gratuidade de justiça é uma garantia fundamental para assegurar o acesso universal ao Judiciário, previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Para sua concessão à pessoa natural, o Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 99, § 3º, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida pelo requerente.

No caso em tela, o agravante cumpriu o requisito legal ao apresentar a devida Declaração de Hipossuficiência, afirmando não possuir condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento. Tal declaração goza de presunção de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de produzir prova robusta em sentido contrário para afastar o benefício, o que não ocorreu.

Os argumentos do agravado são insuficientes para elidir a referida presunção. Analisemos:

1. Contratação de Advogado Particular:
A contratação de patrono particular não é, por si só, um impeditivo para a concessão da gratuidade. O próprio Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 4º, é expresso ao dispor que "a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça". A escolha de um profissional de confiança é uma faculdade da parte que não se confunde com sua capacidade de arcar com as custas, taxas e eventuais honorários de sucumbência do processo.

2. Valor da Parcela do Financiamento:
O fato de o Agravante ter se comprometido, em momento pretérito, a arcar com parcelas no valor de R$967,58 não comprova sua capacidade financeira atual. Pelo contrário, o objeto da ação principal (busca e apreensão por inadimplemento) é o mais claro indicativo de que a situação financeira que permitiu a contratação do financiamento não se sustenta no presente. A inadimplência que deu causa à demanda judicial corrobora a alegação de dificuldade financeira, e não a afasta.

3. Presunção Relativa da Declaração:
Embora a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja relativa (
juris tantum
), como bem aponta o agravado, a sua desconstituição exige prova em contrário. O agravado limitou-se a tecer ilações, sem apresentar qualquer documento ou evidência concreta de que o agravante possui rendimentos ou patrimônio suficientes para custear o processo. Sem a produção de contraprova, a presunção legal em favor do agravante deve prevalecer.

Dessa forma, tendo o agravante cumprido sua parte ao declarar a hipossuficiência nos termos da lei, e não tendo o agravado apresentado provas capazes de infirmar tal declaração,
a manutenção do benefício da gratuidade de justiça, já deferido em sede liminar, é medida que se impõe
, em respeito à garantia constitucional de acesso à justiça.

Quanto ao mérito, de fato, no contrato firmado entre as partes
(ID 53067330 da origem),
a qual deu ensejo à propositura da presente busca e apreensão, existe a alegada
abusividade da capitalização dos juros
, em razão da
ausência de informação a respeito da taxa diária de juros a ser utilizada
, conforme se depreende da cláusula IV - Características da Operação:

Descrição da Operação Contratada

Tipo de Operação:
FINANCIAMENTO DO BEM
Valor do Bem/Veículo (1):
R$ 40.000,00
Demais valores financiados (4):
R$ 2.919,11
Tarifa de avaliação de usados:
R$ 150,00
Valor Financiado (1+2+3+4):
R$ 27.919,11
Taxa de juros efetiva - anual:
30,97%
Periodicidade de capitalização:
DIÁRIA
Praça de pagamento:
VITÓRIA
Valor dos Acessórios/Serviços (2):
R$ 0,00
Valor IOF + IOF adicional:
R$ 1.034,52
Emolumentos de registros:
R$ 546,59
Prazo (em meses):
48
Taxa de juros efetiva - mensal:
2,27%
Periodicidade de vencimento:
MENSAL E SUCESSIVAS
Valor Entrada (3):
R$ 15.000,00
Tarifa de cadastro:
R$ 870,00
Prêmio Seguro Prestamista:
R$ 500,00
Encargos:
Pré-fixados
Custo efetivo total - CET:
39,96% ao ano

Data 1º vencimento:
será fixada entre o 15º e o 45º dia após o pagamento do Valor líquido do financiamento ao Vendedor/Emitente, seguindo-se os demais vencimentos de acordo com a "Periodicidade de Vencimento das Parcelas". Todas as datas de pagamento das parcelas estarão discriminadas no Extrato da CCB que acompanhará os boletos bancários que serão enviados ao Emitente para pagamento deste financiamento. Data de vencimento da CCB: corresponderá à data de vencimento da última parcela do valor total financiado observados os campos "Prazo", "Periodicidade de Vencimento das Parcelas" e "Data do 1º Vencimento" acima.

____________________________________________________

a. Taxa de juros anual (DC):
30,97%

b. Taxa de juros mensal (DC):
2,27%

e. CET - Custo efetivo total anual (DC):
39,96%

Desse modo, conclui-se que
tal situação afronta o dever de informação do fornecedor do serviço (instituição financeira agravada) perante o consumidor (agravante),
vez que o impossibilita de ter ciência sobre a adequada evolução da dívida
.

Este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser reconsiderado o decisum proferido pela em. Presidência desta Corte Superior. 2.
O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários,
sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida
e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação
. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2276511 RS 2023/0006819-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA E MENSAL DE JUROS. ILEGALIDADE PARCIAL. RESULTADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
"Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato"
(REsp 1826463/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada" (Súmula n. 539/STJ). 3. "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Súmula n. 541/STJ). 4. No presente caso, o desfecho conferido ao processo está alinhado à jurisprudência do STJ, considerando parcialmente abusiva a cláusula contratual na parte em que, apesar de prever as taxas efetivas anual e mensal, mantidas pelo acórdão recorrido, não dispõe acerca da taxa diária. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.907.213/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 16/5/2022). (Sem grifo no original).

No mesmo caminho estão os precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004981-51.2024.8.08.0000 AGVTE: JOCIVALDO SILVA DOS SANTOS AGDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO. MERA IRREGULARIDADE MATERIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Jocivaldo Silva dos Santos contra decisão da 2ª Vara Cível de São Mateus, que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento, com fundamento em alienação fiduciária. O agravante alega irregularidade na notificação extrajudicial e ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros, o que descaracterizaria a mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros descaracteriza a mora; (ii) avaliar se a divergência no número do contrato na notificação extrajudicial invalida a constituição em mora do devedor-fiduciário. III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de previsão da taxa de capitalização diária de juros remuneratórios viola o dever de informação ao consumidor, conforme jurisprudência consolidada do STJ, o que descaracteriza a mora do devedor-fiduciário, pressuposto essencial para a validade da busca e apreensão
. A divergência no número do contrato na notificação extrajudicial é uma irregularidade material, que não invalida o ato, desde que outros elementos identificadores do contrato sejam suficientes, como o endereço e o chassi do veículo, nos termos da jurisprudência. Assim, diante da ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros, há violação ao dever de informação e, consequentemente, descaracterização da mora, o que justifica a suspensão dos efeitos da decisão de busca e apreensão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros remuneratórios descaracteriza a mora do devedor-fiduciário em contratos de alienação fiduciária. 2. A divergência no número do contrato na notificação extrajudicial não invalida a constituição em mora se outros dados identificadores do contrato forem suficientes. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 2º, § 2º; CC, art. 768. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.033.354/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 13/11/2023; STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 14/10/2020.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5004981-51.2024.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA - PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS SEM INDICAÇÃO DA TAXA RESPECTIVA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, seguido por este eg. TJES, de que (1)
é abusiva cláusula contratual que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária
e de que (2)
o reconhecimento da abusividade contratual descaracteriza a mora relativa ao período da normalidade
(AgInt no REsp n. 2.008.833/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). 2. in casu, as partes entabularam a “operação de crédito direto ao consumidor (CDC) – veículos” em que há expressa previsão de que “O Cliente pagará por esta CCB, ao Credor, ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos, na Praça de São Paulo / SP, em moeda corrente, a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao valor total financiado, acrescido de juros remuneratórios, capitalizados diariamente, observadas as condições desta CCB ”. Vê-se, pois, que os juros remuneratórios são, de acordo com o contrato firmado, capitalizados diariamente, ou seja, há capitalização diária no período da normalidade. Não há, entretanto, qualquer indicação da taxa de juros remuneratórios ou moratórios relativa à capitalização diária, o que, de acordo com o entendimento firmado pelo c. STJ, caracteriza violação ao dever de informação (art. 46 do CDC) e descaracteriza a mora. 3. Descaracterizada a mora, ausente um dos requisitos previstos no art. 3º do Decreto-Lei 911/96 para a concessão da liminar pleiteada perante o juízo a quo, o que determina a necessidade de reforma da decisão recorrida. 4. Recurso provido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5003366-26.2024.8.08.0000, Relator: FERNANDA CORREA MARTINS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 19/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS TAXA NÃO DISCRIMINADA TÍTULO ILÍQUIDO RECURSO PROVIDO. 1-
A eventual possibilidade de previsão contratual, em contratos de empréstimo bancário,
de capitalização diária de juros não afasta a necessidade da taxa diária vir expressamente prevista no negócio jurídico,
de modo a possibilitar ao devedor o conhecimento da evolução da sua dívida e, até mesmo, apurar a abusividade ou não do índice de capitalização diário pactuado
. Precedentes do STJ e deste TJES. 2- Para que possua o predicado da executoriedade, é necessário que o título seja munido de certeza, liquidez e exigibilidade. 3- Caso concreto em que a falta de consignação expressa da taxa de juros diária praticada não permite que o número final do quantum debeatur seja aferido por simples cálculo aritmético, restando prejudicada a executoriedade do contrato litigioso dada a ausência do necessário atributo da liquidez. 4- Exceção de Pré-executividade acolhida. 5- Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 020199000561, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020). (Sem grifo no original).

Portanto,
a abusividade constante na cláusula contratual “IV
”,
configurada pela falta de informação quanto à taxa da capitalização diária de juros a ser utilizada na operação,

tem o condão de desconstituir a mora
, a qual se apresenta como requisito essencial para o deferimento da liminar em busca e apreensão.

Assim, tem-se que a decisão agravada baseou-se na premissa equivocada de normalidade contratual, o que não é o caso dos autos,
de modo que
desconstituição da mora implica na falta de condição específica para o deferimento de liminar em Ação de Busca e Apreensão
e, por isso, viabiliza o recebimento do recurso no efeito suspensivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar a revogação da liminar de busca e apreensão, com a imediata restituição do bem ao agravante, se houver sido apreendido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar